Tribunal: STF
Processo: RE 512301
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, assim ementado (fl. 73, Vol. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REAJUSTE DE 28,86 - DIFERENÇA DEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA CORRIGIR LESÃO EXISTENTE. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA: CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o reajuste concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, no percentual médio de 28,86%, tem natureza jurídica de índice geral de revisão de vencimentos e soldos de todo o funcionalismo público (RMS 22.307-7/DF). Por conseguinte, os servidores públicos militares que foram contemplados com reajustes inferiores têm direito à diferença correspondente. Inteligência da Súmula nº 13 da Turma Nacional de Uniformização. 



    2. A sentença recorrida não usurpou a competência do executivo ao determinar o pagamento da importância questionada, pois não criou despesa, senão corrigiu situação jurídica decorrente de lesão experimentada pela parte, conforme jurisprudência pacífica, não violando, assim, o disposto nos artigo 2° da CF.



    3. Ademais, a Lei nº 10.259/01 estabelece, em seu artigo 17, que a execução nos Juizados Especiais Federais dar-se-á independentemente de precatório, dispensando a prévia dotação orçamentária. Assim, da mesma forma não há violação aos artigos 61, 1º, 'a", 63, I e 169, I e II da CF. 



    4. Não há afronta ao princípio da legalidade (art. 37, "caput, Constituição Federal) já que não se duvida que o Poder Judiciário pode determinar a correção de ilegalidade na concessão de reajuste, urna vez que se cuida de revisão geral remuneratória dos servidores públicos (STF, RMS no 22307-7). 



    5. O artigo 219 do Código de Processo Civil esclarece que a citação válida constitui em mora o devedor. Assim, somente a partir da citação válida é que passa a exigir a mora. Uma vez que a obrigação de pagar os valores em atraso, de uma só vez, foi concedida judicialmente e pela sentença ora examinada, da citação nos autos originários se dará a incidência dos juros de mora. 



    6. Sentença integralmente confirmada. 



    7. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado da parte-Recorrida. 



    8. Nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei no 9.289/96, a Recorrente está isenta do pagamento das custas processuais. 



    9. Recurso não provido 



    10. Ante as ponderações da União às fls. 58, defiro o prazo de trinta dias a contar do trânsito em julgado, para que a Recorrente solicite ao respectivo órgão pagador, a ficha financeira do autor, ora recorrido, relativo aos servidores públicos civis ativos, inativos e pensionistas, objetivando a apuração do efetivo percentual/índice decorrente da suposta diferença de valores.”



    No RE (fl. 79, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a União sustenta que houve violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37, X; e 142 da Carta Magna, pois o acórdão recorrido além de considerar inconstitucional a Lei Federal 8.627/1993, que concedeu, aos servidores militares, reajustes salariais diferenciados com base na hierarquia de cada graduação e patente, também negou vigência a dispositivos constitucionais aplicáveis à hipótese (fl. 83, Vol. 2).



    Assevera que o Juízo de origem proferiu sentença ilíquida, medida vedada no âmbito dos Juizados Especiais Federais, e, com isso, União ficou impossibilitada de discutir o valor da condenação na fase de conhecimento (fl. 85, Vol. 2).



    Aduz que o servidor militar não detém interesse para pleitear a majoração dos 28,86%, pois não é plausível recorrer ao Poder Judiciário para reclamar o que já foi incorporado ao seu patrimônio, ainda que por uma sistemática diferente daquela aplicada aos servidores públicos civis (fl. 86, Vol. 2).



    Afirma que o reajuste concedidos aos militares da União, em janeiro de 1993, foi concedido em percentuais distintos tão somente com base na hierarquia, nos termos do art. 142 da CF, por isso, não houve tratamento discriminatório (fl. 87/92, Vol. 2).



    O Recurso foi admitido na origem (fl. 104, Vol. 2).



    Recebidos os autos nesta CORTE, foram sobrestados para se aguardar a conclusão do julgamento do RE 424.584 (fl. 111, Vol. 2). 



    Em seguida, a Segunda Turma do STF devolveu os autos ao Tribunal de origem, para que observasse o entendimento fixado no RE 565.089-RG (Tema 19 - Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos) (fls. 121-126, Vol. 2).



    Todavia, o Juízo a quo reenviou o processo ao STF, por entender ser a hipótese debatida no apelo estranha àquela objeto do RE 565.089-RG (Tema 19), pois a matéria que foi discutida no acórdão recorrido se amolda ao Tema 340 da sistemática de repercussão geral, que trata de caso em que o autor pretende que lhe seja estendido o reajuste de 28,86% concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993 (fl. 152, Vol. 2).



    É o relatório. Decido. 



    De fato, a hipótese vertente não guarda aderência com o Tema 19 a repercussão geral. Nesse precedente, fixou-se a seguinte tese: 



    “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”



    Conforme destacado na origem, a matéria ora em análise se ajusta ao Tema 340 da sistemática de repercussão geral, cuja a tese ficou assim redigida: 



    “Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001.”



    Feitos esses breves esclarecimento, passo à análise do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão à recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LVI e LVXXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Efetivamente, o acórdão recorrido não analisou a questão constitucional acerca de ter sido proferida sentença ilíquida, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 



     



    No que remanesce, a Turma Recursal confirmou a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a União a pagar à parte autora o valor das diferenças relativas ao período de 25 de fevereiro de 2000 a 31 de dezembro de 2000, decorrentes da aplicação sobre o soldo/pensão, de percentual de reajustamento menor que 28,86%.



    Confiram-se os fundamentos da sentença (fls. 34-36, Vol. 2):



    “Em síntese, pretende a parte autora, militar, o pagamento do reajuste de 28,86%.



    Apesar da alegação contida em sua contestação, o requerido não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que a categoria a qual estava vinculada a parte demandante teria sido integralmente contemplada com o percentual de 28,86% já quando da edição das leis n.° 8.622/93 e 8.627/93. 



    A matéria discutida nos presentes autos já é conhecida dos Tribunais Pátrios, encontrando-se, inclusive, sumulada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, o qual fixou o seguinte entendimento: 



    Súmula n.° 672 - O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. 



    A pretensão autoral, nos termos postos na exordial, encontra guarida, igualmente, na jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme se denota dos recentes julgados abaixo transcritos, os quais passam a fazer parte integrante da presente fundamentação: 



    (…)



    Em relação à alegação de que a concessão do índice pleiteado resultaria em inobservância ao princípio da hierarquia, acolho manifestação do Eg. TRF da 4° Região, no sentido de que "(...) 4. O escalonamento hierárquico do meio militar não impede a concessão da extensão do reajuste geral de remuneração que, sendo uniforme, incide sobre a remuneração anterior do servidor, produzindo igual escalonamento proporcional." (TRF4 -Quarta Turma — AC. Processo n.c 2001.70.05.003098-5/PR — Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde — Publicado no DJU de 04/08/2004) 



    Destarte, o feito não comporta maiores discussões, uma vez que a questão já se encontra pacificada, sendo devido ao requerente o valor das diferenças de soldo/pensão percebidos entre 07 de abril de 2000 e 31 de dezembro de 2000 (véspera do início dos efeitos financeiros da MP nº 2.131/2000), decorrentes do reajustamento, a menor, efetivado com a adoção da tabela de soldos do Anexo I da Lei n.° 8.627/93, considerado como índice correto o de 28,86%, descontado c percentual já aplicado à época à sua categoria. 



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, com base na fundamentação adrede, ACOLHO EM PARTE a prejudicial de mérito argüida, declarando prescritas as parcelas anteriores a 25 de fevereiro de 2000 e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a demandada a pagar à parte autora o valor das diferenças relativas ao período de 25 de fevereiro de 2000 a 31 de dezembro de 2000, decorrentes da aplicação sobre o soldo/pensão, de percentual de reajustamento menor que 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), quando da adoção da nova tabela de soldos, instituída no Anexo I da Lei n.° 8.827/93, descontado o percentual já aplicado à época à sua categoria, observado o limite de 60 (sessenta) salários mínimos por ocasião da expedição da requisição de pequeno valor. No entanto, IMPROCEDE o pleito autoral quanto ao pedido de complementação do índice em questão ao valor atual do seu provento, uma vez que tal pretensão já foi deferida através da MP n°. 2.131/2000. 



    As diferenças deverão abranger, também, as demais parcelas dos proventos do demandante que tenham como base de cálculo o soldo. Os valores deverão ser devidamente corrigidos com base na tabela de índices de correção de débitos judiciais desta Seção Judiciária, bem como sofrer a incidência de juros de mora de 8% (seis por cento) ao ano, com base no art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97 introduzido pela Medida Provisória n.° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, desde a citação. 



    Destaco, quanto à não liquidez deste decisum, o fato de que a ré possui maiores condições e facilidades na elaboração dos discriminativos dos valores, já que detentora dos elementos de cálculo, sendo que tal posicionamento coaduna-se com o entendimento consubstanciado no Enunciado n.° 22 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.“



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está alinhado à tese fixada no Tema 340 da sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. Eis a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5º e 37, X, da Constituição Federal. Inexistência. 3. Há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001. 4. Questão de ordem acolhida para: (1) reconhecer a repercussão geral quanto à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares; (2) reafirmar a jurisprudência do Tribunal; (3) prover parcialmente o recurso, apenas para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares; e (4) para autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    No mesmo sentido:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR MILITAR. ISONOMIA. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA VIA. REAJUSTE DE 28,86% DEVE SER CONCEDIDO A TODOS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. EXTENSÃO AOS MILITARES QUE RECEBERAM AUMENTO VÁRIAVEL INFERIOR AO PERCENTUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O enunciado da Súmula 343/STF não configura a hipótese dos autos, uma vez que sua aplicação não abrange interpretação do texto constitucional, como na espécie. 



    II – O entendimento desta Corte é no sentido de que os militares que não foram contemplados com o reajuste de 28,86%, ou que receberam qualquer aumento variável inferior ao referido percentual, devem ter suas revisões compensadas, de forma a atingir aquele mesmo patamar. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1981-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente